Tribunal: TJSP
Processo: 1014950-87.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação cível – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Desnecessidade – Decisão já readequada no bojo do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014950-87.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado JOÃO
BATISTA DE ALMEIDA ASSIS, são apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS – IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deixa-se de realizar a
adequação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-87.2016.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 40161
Apelação cível no: 1014950-87.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes e apelados: João Batista de Almeida Assis, Instituto
de Pagamentos Especiais IPESP e outro
Apelação cível Readequação do Acórdão ao disposto
no tem 810 do STF e 905 do STJ Desnecessidade
Decisão já readequada no bojo do Acórdão.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado pelo
Relator à época do julgamento do agravo de instrumento.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que o feito foi reencaminhado para readequação do julgado, por
determinação da Douta Presidência (fls. 286/288), no que tange
aos juros de mora e à correção monetária.
Pois bem. Diante do que consta às fls. 165/171
(acórdão da apelação), a readequação do julgado ao tema
810 do STF e 905 do STJ já foi realizada, motivo pelo qual
entende-se desnecessário qualquer acréscimo.
Em face do exposto, deixa-se de realizar a
adequação.
Marrey Uint
Relator